Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718571-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON ALVES DA SILVA IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MAICON ALVES DA SILVA, em que é apontado como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 58828153), o impetrante narra que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 22.10.2023. Diz que o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas. Aduz que, após o trâmite processual, sobreveio sentença que condenou o paciente, nos termos da denúncia, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Afirma que o juízo a quo manteve a prisão cautelar do paciente, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Sustenta que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão, pois baseada apenas na gravidade abstrata do delito, de forma que possui o direito de recorrer em liberdade. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Afirma que o paciente possui um filho ainda criança, que possui necessidades especiais, e depende exclusivamente dos seus cuidados. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas na hipótese. Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com o estabelecimento de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Consta dos autos de origem, que o paciente foi preso em flagrante em 22.10.2023, e teve a prisão convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, que foi mantida durante todo o curso do processo e indeferido o direito de recorrer em liberdade na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Após instrução processual, sobreveio sentença que condenou o paciente, nos termos da denúncia, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. O Juiz a quo manteve a prisão preventiva do paciente na sentença, ao fundamento de que continuavam presentes as circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal, restando evidente a necessidade de seu acautelamento. A propósito, confira-se o respectivo trecho da sentença (ID 58828154 - Pág. 11): Sob outro foco, observo que o acusado respondeu ao processo preso. E agora, condenado, entendo que assim deve permanecer. Isso porque, para além do regime prisional, definido no grau mais grave possível, bem como da análise negativa de duas circunstâncias judiciais, observo que a quantidade, a natureza e as mensagens encontradas no aparelho de telefone celular do acusado sugerem uma clara e evidente reiteração, dedicação e habitualidade delitivas. Não custa lembrar, ainda, que o tráfico, embora ontologicamente praticado sem violência ou grave ameaça, é delito fonte geratriz de inúmeros outros crimes, notadamente crimes contra a vida, derivados da disputa por território e mercado das drogas, bem como os delitos patrimoniais, perpetrados seja em prol da empresa ilícita, seja pelos usuários para promover escambo a fim de manter o vício nas drogas. Dessa forma, entendo que a liberdade do acusado constitui concreto fator de risco à garantia da ordem pública. De consequência, com suporte nestas razões, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado. Assim, a prisão cautelar do paciente foi mantida na sentença, em razão da necessidade de manutenção da garantia da ordem pública. E, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão. Com efeito, a sentença condenatória, ainda que passível de recurso, foi proferida a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em cognição exauriente, de forma que robustece a presença do fumus comissi delicti, restando demonstradas a materialidade e a autoria do delito. Observa-se, no caso, que o paciente foi mantido preso cautelarmente durante toda a instrução processual e, ao final, foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, o que corrobora a necessidade de manutenção da segregação. Nesse sentido, confiram-se precedentes do STJ: [...] 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. (...). 4. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) (...) 2. Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Juízo processante, na sentença condenatória, e pelo Tribunal Regional Federal, no julgamento da apelação criminal. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC n. 622.871/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021) Ademais, ao contrário do afirmado pelo impetrante, verifica-se que a fundamentação adotada pela sentença é idônea, pois considerou o elevado grau de envolvimento do paciente com a criminalidade, demonstrado sobretudo pela expressiva quantidade de cocaína encontrada com ele, aliado às informações extraídas dos seus dados telefônicos, que evidenciam a traficância pelo paciente, ao menos desde 17.5.2023. Por outro lado, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso. Por fim, embora alegado, não restou comprovado, de plano, que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais do seu filho ou o único responsável por ele. Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator